Tribunal: TCU
Processo: 023.626/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7938/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.626/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Regis da Silva Lopes (XXX.646.116-XX); Bianca Silveira Zanotta (XXX.406.170-XX); Eneida Rodrigues de Carvalho (XXX.905.800-XX); Joana Maria da Silva Oliveira (XXX.654.086-XX); Jose dos Reis Pereira (XXX.414.136-XX); Liliane Montes Costa (XXX.833.450-XX); Nilda Maria Ferreira da Cruz (XXX.219.896-XX); Rafael Sbroggio Politano (XXX.470.488-XX); Seleste Afonso da Silva (XXX.441.806-XX); Silvia Regina Pereira Duarte (XXX.433.286-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.